Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706364-42.2023.8.07.0010 RECORRENTE: JSN ALIMENTACAO LTDA RECORRIDO: ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. TEORIA MENOR DO CDC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE E INSOLVÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPRESA FRANQUEADORA. DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado contra a empresa devedora, visando alcançar o patrimônio de outra empresa, apontada como sucessora informal da devedora originária, bem como de terceira empresa franqueadora. A sentença julgou improcedente o pedido. Apela a suscitante, sustentando a existência de sucessão empresarial irregular, confusão patrimonial e responsabilidade solidária das empresas rés. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, de forma a atingir o patrimônio da sua empresa sucessora.; e (ii) estabelecer se a terceira empresa franqueadora deve responder solidariamente, à luz da cadeia de consumo. III. Razões de decidir 3. Restou reconhecida a relação de consumo entre a credora e a empresa devedora, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), que dispensa a demonstração de abuso, exigindo apenas que a personalidade jurídica configure obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. 4. Havendo a continuidade do ponto comercial, manutenção do mesmo operador de franquia, vínculo de parentesco entre os sócios, assunção expressa de dívidas pela empresa sucessora e pagamento direto de obrigações em nome da antecessora, resta comprovada a sucessão empresarial irregular. 5. A insolvência patrimonial da empresa executada, verificada pelo esgotamento das diligências de expropriação de bens, justifica a incidência da teoria menor para evitar a frustração do crédito reconhecido em sentença judicial transitada em julgado. 6. A empresa franqueadora e integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, pela reparação dos danos causados ao consumidor. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.143; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 17 e 28, § 5o; CPC, art. 487, I; Lei no 8.934/1994, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858441, 0745770-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1367931, 0713076-91.2018.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/08/2021, DJe 15/09/2021. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, 134, 135, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, ao admitir sua responsabilização sem prova efetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, baseando-se apenas em presunções subjetivas. Argumenta que houve aplicação incorreta da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com extensão indevida e desvinculada dos requisitos legais, além de atribuição injustificada de responsabilidade patrimonial à pessoa jurídica autônoma, sem demonstração de benefício direto, o que viola os princípios da segurança jurídica, da autonomia patrimonial das sociedades empresárias e da excepcionalidade da medida. Assim, requer o reconhecimento da ilegitimidade da recorrente no polo passivo da execução e o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa JSN Alimentação Ltda. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, 134, 135, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028